Tribunal: TJDFT
Processo: 0725075-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Construtora e Incorporadora Valor EIRELI – EPP e por BRD Administração e Participações Ltda. contra decisão do i. juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 97022854 do processo de referência) que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado por Ataíde Rodrigues da Silva, em desfavor das agravantes, processo 0707922-66.2020.8.07.0006, deu parcial provimento a embargos de declaração opostos pelas recorrentes apenas para sanar omissão no exame da alegação da preliminar de nulidade da citação para a rejeitar, com fundamento no comparecimento espontâneo, na forma do art. 239, § 1o, do CPC, por meio de advogado constituído e com apresentação de contestação sem demonstração de prejuízo. A decisão proferida nos aclaratórios rejeitou a alegada contradição no tocante à ausência de confusão entre as empresas, porque entendeu que se pretende, com essa alegação, a alteração do ato judicial para ajustá-lo ao interesse defendido. Inconformadas, as requeridas/agravantes, em razões recursais (Id 27863720, pp. 5-18), sustentam que a decisão agravada deva ser cassada. Afirmam que o i. juiz rejulgou os embargos de declaração anteriormente decididos em ofensa à coisa julgada. Argumentam que o magistrado não decidiu o mérito da demanda incidental. Dizem que a contestação foi recebida, mas não foi considerada na decisão agravada, sem qualquer fundamento, em ofensa ao devido processo legal e ao art. 489, § 1o, IV, do CPC. Aduzem terem apresentado contestação e documentos em 19/2/2021 nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, processo 0707922-66.2020.8.07.0006 (Id 83989660), em que arguiram, preliminarmente, a nulidade da citação, porque recebida por terceiro desconhecido. Disseram que a i. magistrada, em 22/2/2021, proferiu decisão (Id 83654823) em que considerou que elas foram citadas/intimadas, mas deixaram de apresentar defesa e, em prosseguimento de exame, julgou procedente o pedido para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa HG Construtora para estender os efeitos da sentença condenatória ao patrimônio das agravantes. Mencionam que opuseram embargos de declaração com efeitos infringentes contra a decisão (Id 84919442) devido à afirmação de que elas foram citadas e intimadas, mas não apresentaram defesa. Pediram a anulação do ato judicial, para processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a apreciação da contestação, inclusive da preliminar de nulidade da citação, em novo julgamento da questão. Frisaram que o agravado foi intimado e ofereceu contrarrazões aos embargos de declaração (Id 86069394). Argumentam que a i. juíza, em ato proferido em 14/4/2021 (Id 88345367), recebeu a contestação e facultou a manifestação do agravado/autor em réplica, que foi por ele apresentada (Id 91371296). Ressaltam que as partes foram intimadas para dizerem se teriam outras provas para produzir e, diante da superveniente manifestação de ambas no sentido da desnecessidade de produção de outros elementos probatórios, aguardavam o saneamento processual para posterior julgamento do incidente. Destacam que outro magistrado proferiu a decisão agravada (Id 97022854). Dizem que os embargos de declaração juntados no Id 84919442 foram novamente julgados, conquanto antes decididos, consoante ato inserto no Id 88345367, que recebeu a contestação e determinou o processamento do incidente. Afirmam que a decisão recorrida examinou questão preclusa e estabilizada, porque reapreciou os embargos de declaração para rejeitar a preliminar de nulidade da citação no incidente, com a afirmação de que o comparecimento espontâneo da parte ré e a apresentação de contestação supre a falta de citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, embora a questão estivesse decidida, com o recebimento da contestação e concessão de oportunidade para réplica, em observância ao devido processo legal. Asseveram que o i. juiz lhes cerceou o direito de defesa, ao considerar, no rejulgamento dos embargos de declaração decididos, que a matéria de fundo constante no Id 83654823 foi devidamente apreciada e decidida. Destacam que esta questão está igualmente preclusa, porque, com o recebimento da contestação e concessão de oportunidade para réplica, o i. juiz deverá ainda sanear o processo e julgar o incidente. Entendem que o processo deve ser chamado à ordem para anular a decisão agravada. Alegam que, com a preclusão da decisão agravada, o agravado iniciará os atos de expropriação de bens, sem que a defesa apresentada seja apreciada. Dizem configurado cerceamento de defesa e violado o devido processo legal, porque o i. juiz determinou, com a preclusão, o traslado da decisão para os autos do cumprimento de sentença, processo 0012535-54.2012.8.07.0006. Frisam atendidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente o perigo de dano irreparável com a prática de atos expropriatórios. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestamento do processo 0707922-66.2020.8.07.0006 até julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pedem o provimento do recurso, para cassação da decisão agravada, para que o i. juízo a quo prossiga com a tramitação processual e realize o saneamento e depois julgue o incidente com apreciação das matérias de defesa deduzidas na contestação. As recorrentes comprovaram o recolhimento do preparo (Ids 27863723 e 27863727). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero evidenciados tais requisitos. A propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico que se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelas agravantes à suspensão dos efeitos da decisão agravada. Dispõe o art. 505, caput, do CPC que Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. As agravantes opuseram embargos de declaração com efeitos modificativos, juntados no Id 84919442, pp. 1-8, do processo de referência, contra a decisão que considerou que elas não apresentaram contestação, nada obstante a citação/intimação ocorrida, e acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para determinar que os efeitos da sentença fossem estendidos sobre seus bens (Id 83654823 do processo de referência). As agravantes sustentaram a nulidade da citação, porque recebida por terceiro desconhecido e apontaram contradição na decisão, porque os elementos de prova não comprovariam que elas não realizaram a construção juntamente com o executado. O agravado ofereceu resposta pela rejeição dos embargos de declaração e manutenção da decisão de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na sucessão patrimonial (Id 86069394 do processo de referência). A i. juíza, em razão de dúvida sobre a citação e para evitar nulidade, decidiu receber a contestação e determinar a manifestação em réplica (Id 88345367 do processo de referência). Verifico que as agravantes requereram o desentranhamento da decisão juntada no Id 83654823 do processo de referência, com o argumento de que foi tacitamente revogada com o acolhimento da alegação de nulidade da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica deduzida nos embargos de declaração com efeitos infringentes. Alegam que a manutenção do ato geraria tumulto processual e prejuízo pela utilização indevida em outros processos (Id 90089624 do processo de referência). A i. juíza indeferiu o requerimento, com fulcro na quebra da ordem cronológica dos atos e confusão, e determinou que se aguardasse a juntada da réplica (Id 90713901 do processo de referência). O agravado apresentou réplica com documentos (Ids 91368338, 91371296 e 91371299 do processo de referência). A secretaria do juízo certificou a juntada dessa peça processual e, em prática de ato ordinatório por delegação, concedeu oportunidade às partes para, no prazo comum de quinze dias, informarem se pretendiam produzir outras provas sob pena de preclusão ou se desejavam o julgamento antecipado da lide (Id 91432679 do processo de referência). As partes, em resposta, manifestaram que não tinham interesse na produção de outras provas e requereram o julgamento do incidente (Ids 93889207 e 93919527). Em seguida, foi proferida a decisão agravada em julgamento de embargos de declaração, em que afirmou que o comparecimento espontâneo por advogado com procuração supre a falta de citação e que a apresentação ode contestação não enseja prejuízo para o reconhecimento da nulidade da falta de citação. Por esse motivo rejeitou a preliminar suscitada. Ressaltou que a questão de fundo foi apreciada e decidida na decisão inserta no Id 83654823 e que a pretensão de modificação do conteúdo deve ser feita em via processual própria. Ao final, acolheu parcialmente os embargos de declaração para rejeitar a preliminar de nulidade da citação e para manter incólume os demais fundamentos do ato embargado. É evidente o rejulgamento dos embargos de declaração anteriormente decididos. Pior, há prolação de entendimentos conflitantes em prejuízo das agravantes. Na decisão preclusa, a i. magistrada admitiu a contestação em razão do comparecimento espontâneo e determinou o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a concessão de oportunidade para apresentação de réplica. Reafirmou esse entendimento ao determinar que se aguardasse a juntada dessa peça processual. Depois da juntada referida manifestação autoral, determinou que as partes especificassem as provas ou se manifestassem favoravelmente ao julgamento antecipado do incidente. O i. juiz deveria ter prosseguido com a tramitação processual consoante ao rito estabelecido e, na forma do art. 136 do CPC (Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.), em razão da conclusão da instrução, deveria julgar o incidente. Não foi isso que aconteceu. O magistrado volveu sua atenção para os embargos de declaração anteriormente apreciados e decididos pelo mesmo juízo. Ao fazê-lo, ignorou a preclusão. A magistrada admitiu a contestação apresentada pelas agravantes e o fez ao considerar válido o comparecimento espontâneo delas com a apresentação de contestação. Com essa deliberação, quis superar discussão sobre nulidade derivada da falta de citação. Inequivocamente, o ato praticado pela magistrada implicou revogação tácita da decisão que antes proferiu em julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque são atos manifestamente contraditórios. O recebimento da contestação e a concessão de oportunidade para réplica, certamente, tiveram por escopo preservar o contraditório e o devido processo legal em julgamento do mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica mediante apreciação da defesa apresentada pelas agravantes e a impugnação do agravado. A questão de fundo não está decidida, como errônea e surpreendentemente considerou o i. juiz na decisão agravada, porque o pronunciamento anterior foi cassado pela magistrada ao determinar o processamento do incidente. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica deverá ser apreciado e decidido em conformidade com o contraditório estabelecido, em que as partes se conformaram com os elementos de prova coligidos e requereram o julgamento do incidente. Descabida a reapreciação dos embargos de declaração julgados por outro magistrado, após a preclusão. Trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça em que a questão jurídica foi examinada: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO JÁ OCORRIDO. REJULGAMENTO. ALEGAÇÃO PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO SEGUNDO JULGAMENTO. 1. Embargos de declaração nos quais se aduz ocorrência da preclusão pro judicato, porquanto a questão julgada já havia sido objeto de julgamento anterior. 2. É defeso haver novo julgamento sobre questão já decidida anteriormente, segundo a inteligência do art. 505, caput do CPC. 3. Embargos de declaração conhecidos. Dado provimento para declarar nulo o julgamento mais recente realizado naquela 39a Sessão Ordinária Virtual, devendo prevalecer o julgamento ocorrido no dia 07.02.2018 da 3a Sessão Ordinária, Id. 9473218, por ser o mais antigo. (Acórdão 1233166, 00338384020158070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconheço que a decisão agravada ignorou a preclusão disposta no art. 505 do CPC, ao rejulgar os embargos de declaração insertos no Id 84919442 do processo de referência, para considerar que a questão de fundo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi resolvida e que as agravantes deveriam manejar a via processual adequada para a impugnar, porque não seria possível a alteração do entendimento em embargos de declaração. É evidente que está pendente de julgamento o próprio incidente de desconsideração da personalidade jurídica e não os embargos de declaração preclusos, porque houve tácita cassação da decisão que anteriormente os acolheu, em razão do reconhecimento de nulidade da citação das agravantes. Por isso, houve o recebimento da contestação e o reprocessamento do incidente. Diante dessas considerações, reconheço a probabilidade do direito alegado pelas agravantes e vislumbro a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito alegado, de modo que ambos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A determinação de juntada, nos autos do cumprimento de sentença, da decisão cassada, que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das agravantes para determinar que os efeitos da sentença alcancem seus bens causará prejuízo de incerta reparação. O prosseguimento da execução com a prática de atos expropriatórios sem que as agravantes tenham a prévia oportunidade de ter a defesa considerada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sem lhes assegurar a possibilidade de recorrer em caso de insatisfação com o resultado desfavorável malfere os direitos fundamentais ao devido processo legal e ao acesso ao duplo grau de jurisdição. Elas serão privadas de seus bens sem que a defesa seja apreciada pelo Judiciário. Constato, desse modo, que há perigo de dano efetivo para as agravantes, porque serão incluídas no polo passivo do cumprimento de sentença e terão seus bens afetados à satisfação da obrigação fixada na sentença. Dessa forma, considero atendidos os requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, requerido pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora